Tribunal: TCU
Processo: 023.222/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7207/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.222/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Gilberto Teixeira da Silva (XXX.043.130-XX); Jose Braz Gonçalves da Silva (XXX.787.458-XX); Jose Carlos Gomes Vieira (XXX.418.985-XX); Leonildo Cesar Silva dos Santos (XXX.293.520-XX); Maria do Carmo Barbosa Aragão (XXX.816.074-XX); Marines Garcia Lima Petuco (XXX.311.011-XX); Marlon Marques Vieira de Melo (XXX.673.044-XX); Regina Clelia Soares (XXX.023.668-XX); Reinaldo Brito Ribeiro (XXX.876.461-XX); Robson Moreira Volpato (XXX.416.737-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.